Tribunal: TJES
Processo: 5000491-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000491-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: GERALDO SIAN GARCIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000491-25.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S. A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AGRAVADO: GERALDO SIAN GARCIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

TELEMAR NORTE LESTE S. A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 418920 – Pág. 3-6, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade que opôs nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0006659-57.2013.8.08.0006, requerido contra ela por
GERALDO SIAN GARCIA
,

que determinou o seguimento da execução "com a incidência da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) desde 14/10/2013 até 25/02/2014, devidamente corrigida”.

Nas razões do recurso (id. 418709 - Pág. 1-33) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “transitada em julgado a r. sentença, o agravado deflagrara o módulo de execução, onde ansiara receber da agravante R$ 18.997,02, sendo R$ 17.270,18 a título de astreintes e R$ 1.727,02, relativos a honorários”; 2) “nas obrigações negativas não há a necessidade de estabelecer prazo para cumprimento, pois a mora é automática conforme art. 390 do Código Civil”; 3) “a multa incidirá do momento em que o devedor descumprir a decisão”; 4) “se fixou multa diária para uma obrigação negativa”; 5) “o correto seria adequar a penalidade à obrigação que foi imposta”; 6) “Se a obrigação é negativa, não existe porque estabelecer multa diária para caso de descumprimento, e sim uma única multa com o valor específico para o caso de inadimplência”; 7) “merece reforma a decisão que antecipou a tutela, pois o valor da multa diária na monta de R$ 100,00, sem limite não é razoável ou proporcional”; 8) “a finalidade coercitiva da multa foi desconsiderada e o valor fixado assumiu um caráter indenizatório”.

O
pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido
(
id. 431543 - Pág. 1-2
)
.

Contrar
razões
apresentadas
(
id.
459534 - Pág. 1-15
)
nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 08 de junho de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000491-25.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S. A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AGRAVADO: GERALDO SIAN GARCIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Telemar Norte Leste S. A. –
e
m Recuperação Judicial

inter
pôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão id. 418920 – pág. 3-6, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade que opôs nos autos do cumprimento de sentença registrado sob o n. 0006659-57.2013.8.08.0006, requerido contra ela por
Geraldo Sian Garcia
, e determinou que a execução prossiga "
com a incidência da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) desde 14/10/2013 até 25/02/2014, devidamente corrigida”.

Nas razões do recurso (id. 418709 - Pág. 1-33) sustentou a agravante, em síntese, que 1) “transitada em julgado a r. sentença, o agravado deflagrara o módulo de execução, onde ansiara receber da agravante R$ 18.997,02, sendo R$ 17.270,18 a título de astreintes e R$ 1.727,02, relativos a honorários”; 2) “nas obrigações negativas não há a necessidade de estabelecer prazo para cumprimento, pois a mora é automática conforme art. 390 do Código Civil”; 3) “a multa incidirá do momento em que o devedor descumprir a decisão”; 4) foi fixada “multa diária para uma obrigação negativa”; 5) “o correto seria adequar a penalidade à obrigação que foi imposta”; 6) “Se a obrigação é negativa, não existe porque estabelecer multa diária para caso de descumprimento, e sim uma única multa com o valor específico para o caso de inadimplência”; 7) “merece reforma a decisão que antecipou a tutela, pois o valor da multa diária na monta de R$ 100,00, sem limite não é razoável ou proporcional”; 8) “a finalidade coercitiva da multa foi desconsiderada e o valor fixado assumiu um caráter indenizatório”.

Afirmou, mais, que a execução é nula “ante a ocorrência de mais de uma situação daquelas previstas no art. 803 do CPC”, e que a obrigação de não fazer a ela imposta foi cumprida. E que, caso assim não seja entendido, deve ser revisto o valor executado “evitando-se seja ele convertido em fonte de enriquecimento sem causa para o agravado, desvirtuando o caráter educativo que a legislação conferiu à multa por descumprimento de ordem judicial”.

Foi deferida ao agravado em 25-09-2013 antecipação de tutela para que a agravante se abstivesse de efetuar qualquer cobrança relativa ao plano “Oi Conta Total 2” bem como inscrever o nome dele em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) – id. 418732 – Pág. 5.

Contudo, a agravante continuou emitindo cobranças em nome do agravado (id. 418735 – Pág. 1-8), conforme consignado na respeitável sentença proferida em 18-02-2014, “até mesmo depois do deferimento da liminar que determinou que a requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança, bem como inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito”, ocasião em que foi declarada a rescisão contratual e o imediato cancelamento do pacote “Oi Conta Total 2” e todas as cobranças, datadas a partir de 05-04-2013, confirmando a multa diária de R$100,00 (cem reais) para o caso de descumprimento (id. 418741 – Pág. 15; 418743 – Pág. 5-10).

Após a interposição do recurso de apelação pela ora agravante em 12-03-2014 (id. 418743 – Pág. 12-16; id. 418788 – Pág. 1-7), ela informou ao douto juízo
a quo
em 20-03-2014 que as linhas telefônicas encontravam-se inativas, bem como sem débitos, nada constando nos cadastros de proteção ao crédito em nome e CPF da parte autora (id. 418832 – Pág. 4-12).

Entretanto, novamente o agravado juntou aos autos do processo originário instrumentos de cobranças realizadas pela agravante posteriores à sentença (id. 418860 – Pág. 3-7), descumprindo a decisão que antecipou a tutela, confirmada na sentença.

O recurso de apelação interposto pelo ora agravante restou provido sendo a sentença parcialmente reformada e dela excluída a condenação da ré a pagar indenização ao autor por dano moral (id. 418860 – Pág. 13-18; id. 418907 – Pág. 1-3), sendo certificado o trânsito em julgado no dia 16-05-2016 (id. 418901 – Pág. 5). Posteriormente o autor, ora agravado, requereu a execução da multa diária fixada em favor dele pleiteando o recebimento de 120 (cento e vinte) dias pelo descumprimento da decisão que concedeu a antecipação de tutela (id. 418901 – Pág. 10; id. 418901 – Pág. 15-19).

A agravante apresentou exceção de pré-executividade requerendo a nulidade da execução afirmando que o agravado alegou o descumprimento da decisão somente em 17-04-2017;que não foi intimada da decisão; que a multa diária só caberia sobre obrigações positivas; que não incidem juros sobre a multa; e que não há fixação de honorários sobre a cobrança de multa (id. 418915 – Pág. 1-13).

Contudo, o agravado informou ao douto juízo
a quo
sobre o descumprimento da decisão liminar (id. 418735 – Pág. 1-8; id. 418860 – Pág. 3-7), como também destacado na decisão recorrida, restando consignado que “é possível verificar que a decisão que deferiu a liminar (fl. 26/30) fora proferida em 25/09/2013 e as partes intimadas por imprensa em 10/12/2013 (fl. 41). Logo em 13/01/2014 (fls. 42/47), logo após o término do recesso forense, o excepto peticiona informando o descumprimento da liminar e juntando as cartas de cobrança encaminhadas ao endereço do mesmo, não havendo que se falar em inércia ou comunicação tardia nos autos” (id. 418920 – Pág. 4), razão pela qual não falar em descumprimento de dever por parte do agravado de informar o juízo quanto ao descumprimento da decisão, não sendo verdade que referidos descumprimentos foram informados ao julgador de primeiro grau apenas no ano de 2017, muito menos que não houve intimação da decisão que fixou a multa diária, conforme acima asseverado.

Ademais, não há falar em impossibilidade de fixação de multa diária em obrigação de não fazer porque já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de “ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei nº 11.232/2005” (AgInt-REsp 1.761.683; Proc. 2018/0215949-1; MA; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 01-06-2020; DJE 04-06-2020).

A decisão que fixou a multa diária ocorreu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 que no §6º do artigo 461 prevê que “O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.”

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça construída sob a égide daquele Código é no “sentido de que a decisão que comina a multa diária não preclui nem faz coisa julgada material”, sendo possível “a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1589503/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, julgado em 06-06-2017, DJe 23-06-2017). Tal orientação permite concluir pela possibilidade de modificação do valor da multa com efeitos retroativos, ou seja,
ex tunc
, notadamente porque a decisão que estabelece
astreintes
não precluiu e nem adquire a condição de
res judicata
.

No entanto, verifico que a multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) não se mostra excessiva, respeitando a razoabilidade e proporcionalidade, sendo oportuno lembrar que
“as
astreintes
não podem ser fixadas em valor irrisório, estimulando a procrastinação e os litigantes de má-fé, que são renitentes em cumprir determinações judiciais e agem em desrespeito às partes e ao próprio Poder Judiciário. Porém, há que
se
realizar juízo de proporcionalidade e adequação sobre a pretensão, a medida deferida e o resultado obtido” (AgRg no AgRg no REsp 1234990/RJ, Rel. Ministro
Herman
B
enjamin
, S
egunda Turma
, julgado em 07
-
06
-
2011, DJe 12
-
09
-
2011).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000491-25.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S. A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AGRAVADO: GERALDO SIAN GARCIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER
.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA DIÁRIA.
POSSIBILIDADE.

1. -
É cabível a
fixação de multa por descumprimento de obrigação de não fazer.

2. -
A
decisão que fixou a multa diária foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 que
no §6º do artigo 461 prevê que “O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.”

3. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça construída sob a égide daquele Código é no “sentido de que a decisão que comina a multa diária não preclui nem faz coisa julgada material”, sendo possível “a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1589503/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, julgado em 06-06-2017, DJe 23-06-2017). Tal orientação permite concluir pela possibilidade de modificação do valor da multa com efeitos retroativos, ou seja,
ex tunc
, notadamente porque a decisão que estabelece
astreintes
não precluiu e nem adquire a condição de
res judicata
.

4. -
Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“as
astreintes
não podem ser fixadas em valor irrisório, estimulando a procrastinação e os litigantes de má-fé, que são renitentes em cumprir determinações judiciais e agem em desrespeito às partes e ao próprio Poder Judiciário. Porém, há que
se
realizar juízo de proporcionalidade e adequação sobre a pretensão, a medida deferida e o resultado obtido” (AgRg no AgRg no REsp 1234990/RJ, Rel. Ministro
Herman
B
enjamin
, S
egunda Turma
, julgado em 07
-
06
-
2011, DJe 12
-
09
-
2011).

Logo, o
valor da multa diária fixada na hipótese dos autos (R$100,00 - cem reais)
não se mostra excessivo,
respeitando a razoabilidade e a proporcionalidade.

5
. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.